Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705963-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de declaração de inexistência de débito que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, consistente em determinar a suspensão dos descontos realizados pelo agravado na conta bancária vinculada ao contrato de empréstimo objeto da lide, bem como a suspensão de qualquer cobrança com relação ao contrato em debate até o julgamento final. Raphael Pereira de Almeida, ora agravante, informa que sua mãe, Marilena Pereira de Almeida, contratou seguro prestamista por meio do qual seria feita a quitação de saldo devedor de mútuo bancário em caso de falecimento. Afirma que o banco agravado se negou a quitar o contrato sob a alegação de que a segurada possuía doenças preexistentes à época da contratação. Argumenta que o agravado não relacionou as doenças, nem exigiu ou solicitou exames médicos prévios à contratação, o que contraria o entendimento da Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça. Assegura que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 43812784; 43812785). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não são verificados no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. O agravante sustenta que o agravado não exigiu ou solicitou exames médicos prévios à contratação do seguro prestamista, o que torna ilícita a recusa da cobertura securitária, nos termos da Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça.[1] Ocorre que os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda se encontra em sua fase inicial. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve desídia do agravado quanto à análise das condições de saúde da contratante Marilena Monteiro Pereira antes da celebração da avença. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula n. 609 do Superior Tribunal de Justiça: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.